Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702369-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: LEONIDIA PINTO DE JESUS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 60902404, porquanto o BANCO BRADESCO S/A apenas informa o pagamento da condenação. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 60009641. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007